Tribunal: TJMT
Processo: 1010844-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1010844-14.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 66397076) interposto por SIMONE CHERLHER VIEIRA BASTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 62648474):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – CITAÇÃO VÁLIDA – OCORRÊNCIA – AVISO DE RECEBIMENTO DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV E §2°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, é válida a citação realizada pela via postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. O art. 833, X, do CPC preceitua que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, excetuando-se as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Não se inserindo a situação dos autos dentre as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre as contas do executado.” (AI 1010844-14.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2020)
Recurso tempestivo (id 67506952).
Indeferimento da justiça gratuita e determinação para recolhimento do preparo (id. 70413466).
Decorreu o prazo sem recolhimento do preparo pela parte Recorrente.
É o relatório.
Decido.
Deserção.
Consoante a certidão de id 67504997, não houve o pagamento das custas judiciais em virtude do pedido de justiça gratuita.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, indeferiu o pleito na decisão de id 70413466, ocasião em que consignou que “a Recorrente não demonstrou a impossibilidade de custear as despesas processuais, a despeito de ter-lhe sido oportunizado tal comprovação”.
Assim, ao final do decisum, determinou-se que fosse efetuado o preparo recursal referente ao Recurso Especial interposto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Apesar de devidamente intimada para efetuar o pagamento, o Recorrente deixou transcorrer o prazo legal in albis, consoante certidão de id 74712481, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Em situação similar, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PREPARO. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO EM DOBRO. JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.
2. Não houve recolhimento do preparo por ocasião da interposição do recurso especial e a parte, intimada a comprovar que litigava sob o pálio da Assistência Jurídica Gratuita ou efetuar o recolhimento em dobro, se limitou a afirmar que os pedidos anteriormente formulados não foram formalmente apreciados e que não seria possível cogitar de deserção antes disso.
3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido na instância ordinária. Precedentes.
4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito.
5. A petição de recurso especial não contém pedido de Assistência Jurídica Gratuita e, mesmo que contivesse, ele teria sido implicitamente indeferido pela decisão de determinou o recolhimento em dobro do preparo.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1412710/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, ante o reconhecimento da deserção.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça